Tribunal: TJSP
Processo: 1004328-40.2017.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – TAXA DE ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – sentença de improcedência – lote que se localiza voltado para via pública – ausência de comprovação de que o requerido é beneficiado pelos serviços prestados pela autora – precedentes desta corte envolvendo a mesma autora e a mesma situação de lotes localizados fora do muro divisório. – sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227243
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004328-40.2017.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é apelante ASSOCIAÇÃO
CAMPOS DO CONDE PAULINIA, são apelados ARMANDO FURLAN (ESPÓLIO) e
LUIZ GUSTAVO FURLAN (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004328-40.2017.8.26.0428 -Voto no 1661
c
2
VOTO No : 1661
APEL. : 1004328-40.2017.8.26.0428
COMARCA : Paulínia
APTE. : ASSOCIAÇÃO CAMPOS DO CONDE PAULÍNIA
APDO. : ARMANDO FURLAN (ESPÓLIO) E OUTRO
AÇÃO DE COBRANÇA
TAXA DE ASSOCIAÇÃO DE
MORADORES sentença de improcedência lote que se localiza
voltado para via pública ausência de comprovação de que o
requerido é beneficiado pelos serviços prestados pela autora
precedentes desta corte envolvendo a mesma autora e a mesma
situação de lotes localizados fora do muro divisório. sentença
mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
Apelação
interposta
contra
sentença
que
julgou
improcedente a ação de cobrança de taxa associativa, referente ao lote 35, da quadra
01 e relativa ao período de 20.04.2008 a 11.09.2017, no valor total de R$
67.424,09.
Recorre a autora aduzindo a má-fé do requerido, que
sempre aderiu à associação e está a alterar a verdade dos fatos. Cita a cláusula
vigésima do contrato de compra e venda em que o requerido automaticamente se
torna associado. Frisa que, no caso em comento, não há que se indagar se o Apelado
aufere ou não algum benefício direto com o ato voluntário de se associar, devendo
prevalecer o princípio do pacta sunt servanda.
Sustenta a validade da cobrança da taxa de associação,
eis que o lote objeto do litígio foi transmitido ao requerido através de instrumento
particular, e que, portanto, previamente anuiu com a cobrança do rateio das
despesas, beneficiando-se diariamente dos serviços prestados pela autora como
limpeza dos lotes, serviços de vigilância, serviço de portaria, conservação de muro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004328-40.2017.8.26.0428 -Voto no 1661
c
3
tratamento de jardins, área de lazer, consumo de energia elétrica, agua, esgoto e
demais despesas relativas ao uso de coisas e serviços comuns a todos.
O recurso foi processado e respondido, sendo
encaminhado à segunda instância, onde foi admitido em seus regulares efeitos.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, ao apresentar sua defesa, a
ré alega que o referido lote se encontra na parte externa do condomínio, de forma
que não tem acesso ao interior do condomínio e, por óbvio, não usufrui dos serviços
prestados pela autora, ora apelante.
A amparar seu pedido, anexa fotos do lote,
demonstrando que o lote do qual é proprietário está voltado para a via pública, não
tendo acesso ao condomínio.
Note-se que tanto em réplica como nas razões recursais,
a autora não contraria tal questão, limita-se a afirmar que 'não há que se indagar se
o Apelado aufere ou não algum benefício direto com o ato voluntário de se
associar, eis que no caso em tela deverá prevalecer o princípio do pacta sunt
servanda' (fl. 157 e 176)
Ora, se o lote em questão está localizado na parte externa
do condomínio, é evidente que ele não se beneficia dos serviços prestados pela
apelante, e, por consequência, as taxas de manutenção são inexigíveis perante o réu.
Cabia à apelante, nos termos do artigo 373, I, do Código
de processo Civil, comprovar que o apelado utiliza e se beneficia dos serviços
prestados, o que não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004328-40.2017.8.26.0428 -Voto no 1661
c
4
Daí porque beira à litigância de má-fé por parte da
apelante, ao afirmar que não se indaga se o réu aufere ou não algum beneficio
direto, mas tão somente a adesão e a insistência na cobrança que, na forma como
deduzida, caracteriza o enriquecimento sem causa.
Aliás, além dos acórdãos juntados pelo apelado de fls.
119/122 e 123/125, envolvendo a mesma apelante e tratando da mesma situação de
lote que se encontra na área externa do condomínio, acrescenta-se julgamento mais
recente:
ASSOCIAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação
jurídica, cumulada com pedido de repetição de indébito. Sentença de procedência.
Interposição de apelação pela associação ré. Preliminar de nulidade da r. sentença.
Rejeição. A r. sentença se encontra fundamentada no laudo pericial acostados aos autos, o
qual é suficiente para dirimir as matérias controvertidas da lide. Ausência de violação ao
princípio da motivação, previsto no artigo 93, inciso IX, da CF/1988. Mérito. Taxas de
manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou os
que a elas não anuíram. Entendimento firmado pelo C. STJ. Ausência de comprovação da
livre associação ou da anuência à cobrança efetuada pela associação ré. Taxas de
manutenção que não são exigíveis em face do autor. As taxas de manutenção cobradas
pela associação ré não são exigíveis em face do autor, porquanto ele não se aproveita dos
serviços prestados pela referida associação. Prova pericial constatou que o imóvel de
propriedade do autor está fora dos limites do loteamento fechado administrado pela
associação ré, de tal sorte que não se beneficia dos serviços prestados por esta última.
Associação ré tem a obrigação de devolver ao autor os valores que recebeu a título de
taxa de manutenção, mesmo aqueles anteriores ao trânsito em julgado, sob pena de
caracterização de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo artigo 884 do CC.
Manutenção
da
r.
sentença.
Apelação
não
provida. (TJSP;
Apelação
Cível
3005212-74.2013.8.26.0428; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 30a
Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro de Paulínia - 2a Vara; Data do
Julgamento: 31/07/2018; Data de Registro: 02/08/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004328-40.2017.8.26.0428 -Voto no 1661
c
5
Por esses fundamentos, fica mantida a sentença.
Por força do disposto no 11° do art. 85, CPC, majora-se
a verba honoraria de 10% do valor atribuído à causa, para 15%.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator